Tribunal: TJBA
Processo: 2000145-87.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000145-87.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: IVANILSON SOUZA NERIS

Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas ao trabalho externo. O agravante foi flagrado fora do perímetro autorizado, durante o Micareta de Feira de Santana, contrariando as determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das condições fixadas para o exercício de trabalho externo configura falta grave a justificar a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada fundamentou-se em prova documental e em audiência de justificação, na qual restou demonstrado que o agravante estava fora do perímetro permitido, em situação incompatível com a finalidade do benefício.

4.
A conduta revela descumprimento injustificado das condições impostas ao trabalho externo, caracterizando falta grave, nos termos do art. 118 da LEP. A jurisprudência pacífica do TJBA reconhece que tal violação autoriza a regressão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:
“1.
A presença do apenado fora do perímetro autorizado para o trabalho externo, sem comunicação prévia e sem autorização judicial, configura falta grave. 2. O descumprimento das condições do regime semiaberto justifica a regressão cautelar para o regime fechado
.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2000145-87.2025.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Agravante
IVANILSON SOUZA NERIS
e, Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.